Tribunal: TJPA
Processo: 0004907-23.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004907-23.2017.8.14.0045

APELANTE: JOSE ALVES PEREIRA

APELADO: ALCILENE QUIXABEIRA LEITE CALDAS, ALCIONE FERREIRA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução para reconhecer excesso de execução, determinando a exclusão de multa moratória de 2% ao mês acumulada com cláusula penal de 10%, mantendo, contudo, a validade do título executivo (instrumento particular de confissão de dívida) e a penhora de imóvel rural oferecido em garantia hipotecária.

As embargantes (apelantes) sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inexequibilidade do título por ausência de descrição da origem da dívida, impenhorabilidade do bem de família e ocorrência de agiotagem.

O embargado (recorrente adesivo) pleiteia a manutenção da multa cumulada e o reconhecimento de sucumbência integral das embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se a pendência de julgamento de agravo de instrumento ou a ausência de audiência de instrução nulifica a sentença; (ii) verificar se a falta de descrição da
causa debendi
retira a higidez do título executivo; (iii) analisar se houve demonstração de agiotagem apta a inverter o ônus da prova; (iv) definir se o bem de família oferecido voluntariamente em garantia hipotecária é impenhorável; (v) determinar se a cumulação de multa moratória mensal com cláusula penal configura
bis in idem
; e (vi) avaliar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência da sentença de mérito absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, gerando a perda de objeto de agravos de instrumento precedentes, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado, como destinatário das provas, entende que o acervo documental é suficiente para o convencimento, especialmente diante de teses de agiotagem genéricas e desprovidas de início de prova documental.

O instrumento de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a descrição pormenorizada da origem do débito para atestar sua liquidez, certeza e exigibilidade (Súmula 300 do STJ).

A inversão do ônus da prova por alegação de usura exige a demonstração de verossimilhança da prática ilegal, o que não ocorreu no caso, permanecendo o ônus probatório com as embargantes quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

A impenhorabilidade do bem de família não pode ser oposta quando o imóvel foi oferecido voluntariamente pelos devedores como garantia real (hipoteca), incidindo a exceção prevista no art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/1990 e o princípio da proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A cumulação de multa moratória mensal com cláusula penal de 10%, ambas derivadas do mesmo fato gerador (inadimplemento), configura
bis in idem
e penalidade excessiva, devendo ser expurgada a cumulação para evitar o enriquecimento sem causa, especialmente em mútuos entre particulares sujeitos à Lei de Usura.

A sucumbência recíproca deve ser mantida quando o acolhimento do excesso de execução acarreta redução substancial do montante exequendo, independentemente do número de pedidos rejeitados, em observância ao proveito econômico obtido pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação e adesivo conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda de objeto de recurso interposto contra decisão interlocutória anterior. 2. É válida a penhora de bem de família oferecido voluntariamente como garantia hipotecária pelos proprietários, em favor da entidade familiar. 3. A cumulação de multa moratória mensal com cláusula penal pelo mesmo inadimplemento configura bis in idem e excesso de execução.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 11, 86, 355, I, 370, 373, I, e 784, III; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, V; Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 300; STJ, REsp nº 1.803.803/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2021; STJ, REsp nº 1.447.247/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.04.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.198.705/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 05.10.2023.

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO/PA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0004907-23.2017.8.14.0045

APELANTES/RECORRIDOS ADESIVOS: ALCILENE QUIXABEIRA LEITE CALDAS e ALCIONE FERREIRA LEITE

APELADO/RECORRENTE ADESIVO: JOSÉ ALVES PEREIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
e
RECURSO ADESIVO
interpostos, respectivamente, por
ALCILENE QUIXABEIRA LEITE CALDAS e ALCIONE FERREIRA LEITE
(Embargantes) e
JOSÉ ALVES PEREIRA
(Embargado), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA nos autos de Embargos à Execução.

Histórico Processual:
A execução originária (nº 0012162-66.2016.8.14.0045) baseia-se em "Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária", no qual as Embargantes reconheceram o débito de R$ 260.000,00, a ser pago mediante a entrega de uma caminhonete (avaliada em R$ 178.413,00 na época) e o restante em espécie (R$ 70.000,00). Diante do inadimplemento, o Exequente/Embargado ajuizou a execução pleiteando o valor atualizado de R$ 378.004,42.

Relatam os embargantes que o embargado os convenceu a assinarem o título que embasa a execução supracitada, confessando que devem não só o veículo, mas também a quantia de R$ 70.000,00 a título de juros moratórios, embora, na época, o veículo valesse R$ 178.413,00, pugnando, pois, pelo reconhecimento do excesso de execução, visto que entendem dever R$ 190.000,00 e não R$ 378.004,42, como cobra o exequente.

Em impugnação (id. 21511061), o embargado aduz que a ausência de descrição do objeto confessado não acarreta a inexigibilidade do título; ausência de excesso de execução por abusividade de cláusula penal e juros de mora, bem como correção do cálculo que embasa a execução, que se deu nos moldes ajustados. Requer, pois, a improcedência do pleito e prosseguimento da execução.

Decisão de saneamento ao ID 28520195, que determinou a inversão do ônus da prova para a exigibilidade do título, cassada em sede de agravo de instrumento no ID 98896843, submetido à minha relatoria (n. 0809574-47.2023.8.14.0000).

A Sentença:
O magistrado de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os Embargos à Execução para:

Reconhecer o excesso de execução, determinando a exclusão da multa moratória de 2% ao mês acumulada com a cláusula penal de 10%, por configurar
bis in idem
;

Manter a validade do título executivo e a penhora do imóvel;

Condenar as partes em sucumbência recíproca.

Transcrevo excerto (id. 22052069):

(...) O processo comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, vez que desnecessária a produção de outras provas, havendo elementos nos autos que já permitem formar convencimento acerca do mérito da demanda.

Neste sentido, constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, não ocorre cerceamento de defesa, se julgada antecipadamente a controvérsia.

No caso, o inadimplemento do contrato é questão incontroversa, tanto que o embargante não nega sua existência, tampouco comprova sua quitação ou o parcial pagamento alegado.

Além disso, o título em questão reveste-se das formalidades legais, conforme se observa nos autos da execução, devidamente assinado pelas partes. Aliás, cumpre registrar que o art. 784 do CPC estabelece:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Portanto, é pressuposto de análise que ao contratar, a parte autora estava ciente do que se pactuava e, como tal, deve respeitar aquilo que avençou, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica das relações que informa um dos pilares econômicos e jurídicos de nosso sistema político.

Não há, pois, como se aceitar que após assinarem o termo de confissão de dívida, a parte embargante se ponha a questionar as bases do contrato.

Trata-se de postura incompatível com o princípio da boa-fé objetiva que informa o direito contratual, porque se espera das partes que atuem com a mesma lealdade ao pacto desde sua formação até depois de sua execução.

Traduz-se, pois, na própria aplicação do conceito “
venire contra factum proprium''
que integra a teoria da boa-fé objetiva.

Ademais, vigora em nosso ordenamento o princípio da “
pacta sunt servanda
”, segundo o qual no contrato livremente firmado entre as partes, desde que não sejam ilegais, as cláusulas devem ser fielmente cumpridas.

Ainda, deixo claro que inexistem qualquer indício de prova acerca de eventual vício do consentimento quando da confissão de dívida.

Com base na hipótese, analisando as alegações dos embargantes quanto às cláusulas acerca dos juros remuneratórios, verifico que não lhes assiste razão neste ponto.

A cláusula segunda do contrato, item (b), assim dispõe:
“(b) Na mesma data de vencimento (11/04/2016) os DEVEDORES deverão pagar ainda ao CREDOR em moeda corrente, importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), que será acrescido, no momento do pagamento, dos juros de 2% ao mês e correção monetária fixada pelo IGPM-FGV, tendo como data base de início da correção e incidência dos juros a data de 10/01/2016
.”

No caso, não obstante as alegações do embargante, não se depreende do termo de confissão de dívida estar-se diante de mútuo feneraticio. Ademais, não há proibição de fixação de juros remuneratórios no percentual de 2% (dois por cento), conforme ajustado, segundo os termos do art. 1º do Decreto 22.626/33:

Art. 1º. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (Código Civil, art. 1062).

§ 3º. A taxa de juros deve ser estipulada em escritura publica ou escrito particular, e não o sendo, entender-se-á que as partes acordaram nos juros de 6% ao ano, a contar da data da propositura da respectiva ação ou do protesto cambial.

Inclusive, tampouco deve sustentar-se a alteração do valor ao qual se obrigou pelo valor do veículo de acordo à tabela FIPE da época, vez que consubstanciaria afronta direta à força vinculante dos contratos. Ademais, os juros fixados se encontram dentro dos limites legais.

Em relação à multa moratória, por sua finalidade de compensar pelo descumprimento tardio da obrigação, não pode ser cumulada com perdas e danos, o que engloba danos emergentes e/ou lucros cessantes (AgInt no REsp 1.710.524/SP, relator Ministro Moura Ribeiro). O enunciado do Tema 970 do STJ esclarece: "
A cláusula penal moratória tem o propósito de indenizar pelo atraso no cumprimento da obrigação e, geralmente, estabelecida em valor correspondente ao aluguel, não se admitindo sua acumulação com lucros cessantes
".

A multa moratória é, portanto, cláusula penal, meio de forçar o cumprimento da obrigação, mas também servindo como forma de pré-fixar as perdas e danos eventualmente ocorridas.

No caso, houve previsão tanto de multa moratória, no percentual de 2% ao mês, como de cláusula penal de 10% sobre o valor do débito. Assim, a cumulação da forma pretendida importaria em verdadeiro bis in idem, impondo dupla penalidade pelo mesmo fato. Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. AÇÃOMONITÓRIA. NEGATIVA DEPRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.CONTRATO DE PATROCÍNIO.RESCISÃO ANTECIPADA. ADIMPLEMENTOPARCIAL. CLÁUSULA PENAL. VALOR.REDUÇÃO EQUITATIVA.READEQUAÇÃO. DÍVIDA. MOEDA ESTRANGEIRA.CONVERSÃO. COTAÇÃO.DATA DA CONTRATAÇÃO. VERBA HONORÁRIA.PROVEITO ECONÔMICO. 3.Prevalece nesta Corte o entendimento de que a cláusula penal possui natureza mista, ou híbrida, agregando, a um só tempo, as funções de estimular o devedor ao cumprimento do contrato e de liquidar antecipadamente o dano. 4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o controle judicial do valor da multa compensatória pactuada, sobretudo quando esta se mostrar abusiva, para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, (...). 5. (STJ - REsp: 1803803 RJ2019/0074913-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRATURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DEOBRIGAÇÃO DEFAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃOAUTORAL COMCONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENALAVENÇADA. REDUÇÃO DEOFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTEESTADUAL. (...) 5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade -mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma de eticidade aos negócios jurídicos. 6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa. 7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada. 8.Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1447247 SP2013/0099452-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:19/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018).

Diante disso, reconheço o excesso de execução na cumulação de cláusula penal convencionada em 10% (dez por cento) com a multa moratória mensal fixada em 2% (dois por cento) ao mês, devendo ser afastada a incidência desta última.

Saliente-se que, consoante se obrigou no contrato, não há que se falar em constituição de mora a partir da notificação extrajudicial, diante da mora
ex re
, por meio da qual os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação, porquanto segundo disposto na cláusula terceira, a dívida era líquida e com vencimento certo.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais do que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os embargos a execução opostos pelo embargante, para reconhecer o excesso de execução, determinado a exclusão da multa moratória de 2% ao mês, disposta na cláusula quinta do termo de confissão de dívida objeto da execução nº 0012162-66.2016.8.14.0045. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca, as despesas do processo deverão ser rateadas proporcionalmente, na forma do art. 86, do CPC.

Quanto aos honorários advocatícios, ao embargado, aumento para 15% aqueles fixados na inicial da execução, agora com base no novo valor.

Ao procurador dos embargntes, fixo honrários em 10% sobre o novo valor em que diminuida a execução, em razão do excesso reconhecido.

Extraia-se cópia desta sentença e proceda-se à juntada aos autos da execução em apenso.

Havendo recurso, remetam-se os autos ao E. TJPA.

P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Redenção/PA, data registrada no sistema.

FABRISIO LUIS RADAELLI

Juiz de Direito Substituto

Das Razões Recursais (Embargantes/Apelantes):
Alegam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa (ausência de audiência de instrução) e por ter sido proferida antes do trânsito em julgado de Agravo de Instrumento. No mérito, sustentam: a) inexequibilidade do título por falta de descrição da origem da dívida; b) impenhorabilidade do bem de família (imóvel rural); c) ocorrência de agiotagem e necessidade de inversão do ônus da prova; d) má-fé processual do apelado.

Das Razões do Recurso Adesivo (Embargado):
Pugna pela reforma parcial para: a) manter a cobrança da multa de 2% ao mês, alegando que possui natureza distinta da cláusula penal; b) afastar a sucumbência recíproca, condenando as Embargantes integralmente nos ônus sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

de ambos os recursos de apelação.

DAS PRELIMINARES (RECURSO DAS EMBARGANTES)

Nulidade por Pendência de Agravo de Instrumento

As Apelantes alegam que a sentença é nula pois o Agravo de Instrumento nº 0809574-47.2023.8.14.0000 não havia transitado em julgado.
Sem razão
.

É entendimento pacificado no STJ que a superveniência da sentença de mérito absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, gerando a perda de objeto dos recursos contra elas interpostos.

Compulsando os autos do agravo, vê-se inclusive que restou consignada a perda do objeto do recurso (id. 19632242), justamente em razão da perda superveniente do objeto do recurso.

Além disso, inexistia decisão liminar com efeito suspensivo.

Afasto a preliminar.

Do Cerceamento de Defesa

O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis (Art. 370, CPC). O julgamento antecipado (Art. 355, I, CPC) é dever do magistrado quando o acervo documental for suficiente. No caso, a tese de
agiotagem
é genérica e carente de início de prova documental, o que dispensa a dilação probatória.
Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO – RECURSO DAS EMBARGANTES

Da Higidez do Título Executivo

A ausência de descrição pormenorizada da origem da dívida (
causa debendi
) não retira a liquidez, certeza e exigibilidade da confissão de dívida assinada por devedores e duas testemunhas (Art. 784, III, CPC). Súmula 300 do STJ:
"O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial."

Da Prática de Usura (Agiotagem) e Ônus da Prova

A inversão do ônus da prova com base na Medida Provisória nº 2.172-32/2001 exige a demonstração de verossimilhança. As apelantes não apresentaram qualquer indício (extratos ou contratos anteriores) que sugerisse a cobrança de juros extorsivos. Ônus que competia às Embargantes (Art. 373, I, CPC).

Da Impenhorabilidade do Bem de Família

O imóvel rural em questão foi oferecido voluntariamente pelas apelantes como garantia hipotecária no título que originou a execução. Tal conduta atrai a exceção prevista no
artigo 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90
,
in verbis
:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

A jurisprudência veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), impedindo que o devedor ofereça o bem em garantia e depois alegue sua impenhorabilidade para se livrar da constrição. A propósito:

EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – IMÓVEL PENHORADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO CARACTERIAZAÇÃO – BEM ENTREGUE COMO GARANTIA DO CONTRATO – RENÚNCIA À CARACTERÍSTICA DE BEM IMPENHORÁVEL CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sabe-se que prevalece na jurisprudência o entendimento de que o devedor não pode ter a pretensão de se beneficiar da impenhorabilidade do bem, para o caso de inadimplência do contrato em que o entregou como garantia, pois, nessa hipótese, estará configurada a renúncia à característica de impenhorabilidade. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar. (STJ . AgInt no AREsp n. 2.198.705/SP . Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator.: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 5/10/2023STJ. Trecho retirado do AgInt no AREsp n . 1.682.003/PR).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10149499220248110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PROCESSUAL, EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE . BEM DE FAMÍLIA HIPOTECADO, EM GARANTIA DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME I .1. Apelação interposta de sentença na qual se julgara improcedentes os Embargos à Execução, rejeitando a ocorrência de prescrição da pretensão processual e a alegação sobre impenhorabilidade alusiva a bem de família dado em garantia hipotecária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO II .1. Consiste em saber se ocorrera, ou não, prescrição no curso executivo, alusivo a crédito objeto de contrato inadimplido, com base na alegada desídia processual da parte credora, e, eventualmente, se o bem hipotecado é, ou não, de família, e, destarte, impenhorável. III. RAZÕES DE DECIDIR III .1. A parte exequente não fora inerte ou desidiosa, tendo, ao contrário, tido proatividade na busca da citação da parte executada. III.2 . O prazo prescricional aplicável à Execução de título extrajudicial de contrato particular é de 05 (cinco) anos, à luz do art. 206, § 5º, inc. I, do CC. III .3. Impenhorabilidade do bem de família. Imóvel dado em garantia hipotecária, em tácita abdicação à proteção geral, da impenhorabilidade. art . 3º, inc. v, da lei n. 8.009/90 . III. 4. Oneração de imóvel próprio, em garantia de dívida também própria, que, assim, só por alegação e prova sobre vício de consentimento, como erro, dolo, coação, poderia ser tida por inválida ou ineficaz. Higidez da vontade dos celebrantes, bastante a corroborar a validade daquele ato . III. 5. Honorários recursais indevidos, já que a soma daqueles, objeto da Execução e dos Embargos, já totaliza o valor do teto legal. IV . DISPOSITIVO E TESE IV.1. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: nos casos de Execução de título extrajudicial, prescrição da pretensão processual não se opera quando a parte exequente atuara com empenho a tentar o incremento da citação . Contagem do período prescricional conforme o IAC 1, do RES n. 1.604.412 / SC, considerando os atos pela Lei vigente na época de sua consecução, mesmo porque os efeitos da Lei n . 14.195/21, publicada aos 27.8.21, operaram daí por diante, isto é, não retroage . Ainda, é válida a garantia hipotecária, mesmo que recaia sobre bem de família, por conta de tácita abdicação à proteção da impenhorabilidade, como facultado na Lei n. 8.009/90. __________ Dispositivos relevantes citados: arts . 206, § 5º, inc. I, do CC, 3º, inc. V, da Lei n. 8 .009/90, e 487, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AGRG no ARESP n. 228 .551, Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª T., julgado em 23.6 .15; STJ, RESP n. 1.340.553, Rel . Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 12.9.18; STJ, IAC n . 1.604.412, Rel. Min . MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 27.6.18; STJ, AGINT no RESP n. 1 .516.438, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 28 .6.16; STJ, AGINT no ARESP n. 1.818 .978, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 24.8 .20; STJ, RESP n. 1.769.201, Rel . Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 9.10.23; súmulas n . 150, do STF e 314, do STJ. Resumo em linguagem acessível: neste Tribunal decidira-se que a parte exequente não se houvera com desleixo ou falta de empenho à citação da parte executada, e, assim, inexistira prescrição quanto ao direito de cobrar o crédito. Ainda, o imóvel dado em hipoteca, à garantia da dívida, por ter sido assim comprometido espontaneamente, é válido, mesmo porque não se alegara nem se provara qualquer vício nesse consentimento, da parte executada. Enfim, o curso da Execução deverá seguir, no Juízo do processo .

(TJ-PR 00026206120238160194 Curitiba, Relator.: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 09/05/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2025)

DO MÉRITO – RECURSO ADESIVO (JOSÉ ALVES PEREIRA)

Do Excesso de Execução –
Bis in Idem

O recorrente adesivo pretende a manutenção da multa de 2% ao mês sobreposta à cláusula penal de 10%.
Contudo
, ambas as penalidades derivam do mesmo fato gerador: o atraso no pagamento.

Tratando-se de mútuo entre particulares, incide o Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), em seu art. 5º, que
veda juros moratórios superiores a 1% ao mês
. A cumulação de encargos elevados configura penalidade excessiva. A sentença agiu corretamente ao limitar a cobrança, expurgando o excesso verificado nos cálculos.

Da Sucumbência

O Recorrente Adesivo sustenta que a sucumbência deveria ser integralmente suportada pelas Embargantes, sob o argumento de que estas decaíram em três dos quatro pedidos formulados.

Contudo, a distribuição dos ônus sucumbenciais não se pauta por critérios meramente aritméticos ou pela quantidade de pedidos rejeitados, mas sim pela relevância jurídica e pelo
conteúdo econômico
de cada pretensão.

No caso, embora o juízo
a quo
tenha mantido a higidez do título e a penhora, acolheu o excesso de execução relativo à cumulação de multa de 10% com juros de 2% ao mês (sobre um valor principal de R$ 260.000,00). Tal provimento acarretou uma redução substancial no montante total da execução, o que afasta a hipótese de "decaimento mínimo" por parte do exequente.

A vitória das Embargantes no tocante ao excesso de execução possui expressão econômica que justifica a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do
art. 86,
caput
, do CPC
. Portanto, correta a sentença ao determinar o rateio proporcional das despesas e honorários.

Assim, considerando que o Embargado decaiu de parte do valor executado (multa moratória), resta configurada a sucumbência recíproca prevista no artigo 86 do CPC, devendo ser mantida a proporção fixada na origem:

(...) Quanto aos honorários advocatícios, ao embargado, aumento para 15% aqueles fixados na inicial da execução, agora com base no novo valor.

Ao procurador dos embargntes, fixo honrários em 10% sobre o novo valor em que diminuida a execução, em razão do excesso reconhecido. (...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em atenção ao artigo 85, §11 do CPC,
majoro
os honorários advocatícios em
2% (dois por cento)
sobre o valor da execução em favor dos patronos do Embargado/Recorrente Adesivo, alcançando o patamar de 17% (dezessete por cento), e sobre o valor correspondente ao excesso de execução reconhecido em favor do patrono dos Embargantes/Apelantes, alcançando o percentual de 12% (doze por cento).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026